Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707910-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILON FERREIRA DE SA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATILON FERREIRA DE SA, contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0707512-86.2021.8.07.0001, ajuizado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por meio da qual o d. Juízo da ilustre da 18a Vara Cível de Brasília deferiu a liminar de busca e apreensão. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. A propósito, verifica-se que na origem inexiste decisão concedendo ao agravante gratuidade de justiça. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). No contexto, cumpre observar que, de acordo com documento de ID 24127964, trata-se de negócio jurídico envolvendo valores significativos, o que, em tese, se contrapõe a alegação de hipossuficiência. Desse modo, considerando a situação concreta analisada, faz-se necessário, para o deferimento do benefício pleiteado, que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A alegação do agravante de que em razão da pandemia de Covid-19 teria sofrido redução de renda impõe a necessária comprovação. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda (2019/2020), extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, assim como os últimos três contracheques e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator